Tribunal: TJDFT
Processo: 0732923-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732923-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUELEN DE SOUSA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva movido por QUELEN DE SOUSA ROCHA, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo ente público agravante. É a breve síntese do que interessa. DECIDO. No caso em análise, o ente federativo agravante insurge-se contra decisão que determinou o prosseguimento do feito, rejeitando a tese de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000,bem como rejeitou as teses de inexigibilidade do título judicial e excesso de execução. Todavia, verifico que em 01/09/2025 (ID 75754171), houve o julgamento do mérito da aludida ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que restou assim ementada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA COLETIVA DE REAJUSTES PARCELADOS DA LEI DISTRITAL No 5.106/13. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ANOS SUBSEQUENTES. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA CONSTITUCIONAL. IRREPETIBILIDADE DOS RECEBIMENTOS DE BOA-FÉ. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACÓRDÃO RESCINDIDO COM RESSALVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado.” Diante da publicação do acórdão supracitado, o d. magistrado a quo proferiu nova decisão lavrada em 18 de setembro de 2025 (ID 250360850) alterando a compreensão anteriormente externada, nos seguintes termos: “O Distrito Federal, ao ID no 250106229, pugnou pela extinção do feito em razão do julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Manifestação da parte exequente ao ID no 250113372. É o breve relatório. DECIDO. Diante do julgamento recente da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o sobrestamento do feito é medida que se impõe. O acórdão da rescisória ainda não transitou em julgado, o que significa que a decisão rescindente ainda não produz efeitos definitivos. Por isso, não é possível extinguir os cumprimentos de sentença neste momento. O Código de Processo Civil, em seu art. 969, é claro ao afirmar que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória - o que não ocorreu. Além disso, o relator da rescisória não determinou a suspensão das execuções, o que reforça a legalidade do prosseguimento dos cumprimentos, em tese, até o trânsito em julgado. Contudo, considerando a segurança jurídica e a economia processual, é possível determinarmos a suspensão dos processos de cumprimento com base no art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC, que trata da prejudicialidade externa. Afinal, a validade do título executivo está sendo diretamente questionada e depende da confirmação da rescisória. A suspensão, nesse caso, é medida cautelar e temporária, que evita atos processuais inúteis ou contraditórios. Dessa forma, SUSPENDO A TRAMITAÇÃO DO FEITO até o trânsito em julgado da ação rescisória. Intimem-se.” Posta a questão nestes termos, diga o Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, se ainda persiste seu interesse de agir face a eventual perda superveniente do objeto recursal. Após, voltem-me os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator